Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-94.2025.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000735-94.2025.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
THAMILLES DE OLIVEIRA FRANCA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - JUÍZO NÃO VINCULADO À TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ESFORÇOS DESPENDIDOS. VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO COM BASE NA BAIXA COMPLEXIDADE DO FEITO E NOS HONORÁRIOS INDICADOS PARA TAL SERVIÇO EM TABELA ESPECÍFICA PARA ADVOGADOS DATIVOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame

I – O Estado Apelante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor de defensora dativa nomeada pelo Juízo criminal.

Questões em discussão

Discutem-se a ausência de participação do Estado para a nomeação de defensor dativo; a competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios; a inviabilidade de nomeação de advogado dativo diante da existência de Defensoria Pública na comarca; o valor de remuneração arbitrada.

Razões de decidir

II – A preliminar de nulidade por suposta ausência de participação na relação processual deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui terceiro estranho à lide, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Ente Público, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III - Ademais, não prospera a alegação de que o juízo criminal não detém competência para a fixação de honorários advocatícios, que seria da justiça cível, pois é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível.

IV – No mérito, quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos. Ademais, o art. 22, § 1º, da Lei 8906/94 não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor,
observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da OAB e os atos praticados pelo causídico.

V –
No que diz respeito ao valor arbitrado, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

VI - Nesse cenário, é
válido ressaltar que os valores fixados a título de honorários para o advogado dativo têm natureza distinta dos valores combinados entre o cliente e o advogado particular (constituído), pois, no caso dos dativos, o dinheiro é proveniente do Erário, ou seja, dos cofres públicos. Sendo assim, é o contribuinte que arca com tal despesa, razão pela qual o arbitramento dessa remuneração deve ser bastante criterioso. Assim,
constata-se que o provento de R$ 26.305,12 (vinte e seis mil, trezentos e cinco reais e doze centavos), arbitrados para a advogada que atuou no feito apenas na primeira fase do Júri, deve ser reavaliado, pois o magistrado adotou como parâmetro a metade do valor previsto na Tabela da OAB-BA para a defesa de réus em procedimentos envolvendo o Tribunal do Júri.
Em contrapartida, nota-se que a advogada dativa formulou a peça de resposta à acusação de forma bastante sucinta, elaborou as alegações finais e participou da audiência de instrução, de modo que realizou uma quantidade reduzida de atos ao longo da marcha processual. Além disso, tendo como parâmetro a tabela de honorários da OAB-MG, específica para advogados dativos, a qual prevê o pagamento de R$ 2.780,08 ( dois mil setecentos e oitenta reais e oito centavos) para defesa em processo de competência do tribunal do júri e acompanhamento até a pronúncia e, levando-se em consideração a baixa complexidade do caso concreto, entendo que a remuneração da causídica deve corresponder a tal valor (R$ 2.780,08).

Dispositivo e tese

VII -
Por todo o exposto, afastadas as preliminares, confere-se provimento parcial ao recurso interposto nos termos acima delineados.

Tese de julgamento: Tendo em vista a baixa complexidade da demanda e os honorários previstos em tabela específica para dativos que atuam apenas na primeira fase do Tribunal do Júri, justifica-se a redução da remuneração fixada no primeiro grau.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

AP.
8000735-94.2025.8.05.0133
– ITORORÓ-BA

RELATOR:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000735-94.2025.8.05.0133
, da Comarca de Itororó-BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada
THAMILLES DE OLIVEIRA FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares delineadas, de modo a conhecer e conferir provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator